Tribunal: STF
Processo: AI 587532
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   PENSIONISTA. AUTO-APLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. O 
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 211, redator para o acórdão 
   o ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o § 5o do 
   art. 40 da Carta Magna de 1988, cuja redação originária estatuía que 
   "o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos 
   vencimentos ou proventos do servidor falecido", é, sim, norma 
   auto-aplicável.
2. Incidem, quanto ao mais, as Súmulas 282 e 356 do
   STF.
3. Agravo regimental desprovido.